Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-32.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023550-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GENESIO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 207.465.631-91 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrada omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Genésio Marcolino da Silva visando aclarar o v. acórdão desta Câmara que analisando o recurso de apelação, lhe negou provimento.

O embargante alega em suas razões recursais que há omissão no v. acórdão por ter deixado de se pronunciar em relação a suspensão da exigibilidade dos pagamentos de custas e processuais e honorários advocatícios em decorrência do deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pelo não acolhimento do recurso (id. 1680008174).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante afirma que o v. acórdão objurgado está eivado do vício de omissão, pois deixou de se pronunciar em relação a suspensão da exigibilidade dos pagamentos de custas e processuais e honorários advocatícios em decorrência do deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum.

A omissão somente acontece quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um ou mais pedidos formulados no recurso ou nas contrarrazões recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

1. A
omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados.

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

3. A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/09/2007 – grifei)

A razão assiste o embargante. Percebe-se que de fato, o acórdão é silente quanto
à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, já que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita, ou a
minoração dos honorários advocatícios, motivo pelo qual passo a analisá-lo.

Destaco que a
embargante é de fato beneficiária da justiça gratuita. Porém, no dispositivo da Apelação não dispôs expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme estabelece o art.
98
,
§ 3º
, do
CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Com razão a embargante: é necessário ressalvar que no caso concreto fica suspensa a sua exigibilidade, na forma do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, pelo que merecem acolhimento os presentes Embargos de Declaração. 2. Embargos Declaratórios acolhidos para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. (
EDcl no AREsp 1537407/PE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.12.2019, Publicado 19.12.2019)”

“
PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 2. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
. 3. Todavia, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa, nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC/2015
. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. (
EDcl no REsp 1725915/SE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, Publicado 02.08.2019)”.

Acerca do
quantum
, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor fixado na sentença objurgada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Portanto, apreciada a omissão realmente existente e sanado o vício apontado, para
suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação a apelante/embargante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023